Tribunal: TJDFT
Processo: 0752490-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752490-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA (exequente) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709593-83.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria judicial. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, diferentemente do que disse o juízo de origem, os atualização é complexa, pois envolve cálculo com base na SELIC, e a tabela do TJDFT disponibilizada no site do tribunal não contempla tal cálculo. Informa que é beneficiária da gratuidade de justiça e, considerando a complexidade da atualização do valor, por não possui condições financeiras presumidamente para pagar um expert para a realização desse cálculo, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria do juízo. Requer, assim, o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para ser determinada a remessa dos autos à contadoria do juízo para a feitura dos cálculos. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte agravante. No que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), esta verifica-se presente nos autos, uma vez que a credora é beneficiária da gratuidade de justiça e a regra processual do art. 524 do CPC, ao dispor que o requerimento será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, é mitigada pela norma do art. 98, §1o, VII, do CPC, que dispõe que o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução, encontra-se abrangido no benéfico da assistência judiciária. Nos termos do art. 524 do CPC, ao credor incumbe apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito ao requerer o início da fase de cumprimento de sentença. E o § 2o do art. 524 do CPC dispõe que o Juiz tem a faculdade de remeter os autos ao contador do juízo para a verificação dos cálculos apresentados, caso desconfie da regularidade do que fora apresentado pelo exequente. Não obstante a redação do art. 524, do CPC, que determina ao credor a apresentação da planilha dos cálculos para execução, no presente caso, a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça, não dispondo, portanto, de meios financeiros para arcar com os honorários de um profissional particular, sendo, por isso, cabível que o trabalho técnico seja elaborado pelo Contador Judicial, sob pena de privação da assistência judiciária integral e gratuita, que violará os princípios do acesso à justiça, da ampla defesa e da efetividade do processo. Na hipótese dos autos, a apuração o quantum debeatur deve ser realizada por contador judicial, por simples cálculos aritméticos, com aplicação dos índices e períodos já estabelecidos na sentença quando do julgamento do feito. Saliente-se, ainda, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como o julgamento do Tema 672, que definiu a seguinte tese: “Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. Logo, resta presente a probabilidade do direito. Também está presente o perigo da demora, ante a evidente possibilidade de extinção do processo, conforme declarada na decisão recorrida. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de tutela antecipada deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração dos cálculos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador